Tribunal: TJMT
Processo: 1016037-34.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016037-34.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 29.163.697/0001-01 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR E SILVA - CPF: 028.096.881-76 (APELANTE), FRANCISCO ASSIS ALENCAR E SILVA - CPF: 003.662.208-70 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE IOF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu, parcialmente, excesso de execução em contrato de cartão de crédito, afastando as demais alegações de abusividade nos encargos e na cobrança de IOF, além de rejeitar preliminar de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial;

(ii) saber se a capitalização de juros e a cobrança de IOF são abusivas, à luz das provas constantes nos autos;

(iii) saber se a ausência de contrato escrito impede a procedência da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o julgador fundamentou o indeferimento da perícia na suficiência da documentação probatória, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A capitalização de juros somente é admitida se houver expressa pactuação, o que não restou comprovado nos autos. Assim, seu afastamento é medida que se impõe.

5. A cobrança de IOF decorre de imposição legal, e sua eventual abusividade depende de demonstração específica de vício, o que não foi feito.

6. A jurisprudência pacífica admite a propositura da ação monitória com base em extratos e faturas do cartão de crédito, ainda que ausente o contrato assinado, desde que haja prova da evolução do débito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficientemente instruído o feito. 2. A capitalização de juros exige pactuação expressa, e, ausente essa comprovação, deve ser afastada. 3. A cobrança de IOF é legítima, salvo demonstração específica de vício. 4. A ausência de contrato escrito não obsta a ação monitória, desde que instruída com faturas e extratos que demonstrem o débito."

R E L A T Ó R I O

APELANTES: RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA e OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Egrégia turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA, RAFAEL ALENCAR E SILVA e FRANCISCO ASSIS ALENCAR E SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes, reconhecendo excesso de cobrança no montante de R$ 25.784,71 relativamente ao débito de cartão de crédito, mantendo, no mais, a pretensão monitória. A sentença fixou sucumbência recíproca e estabeleceu honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, distribuindo a responsabilidade a
autora arcar com 25% das verbas mencionadas e a parte requerida com 75%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC).

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e omissão quanto à análise do laudo técnico produzido unilateralmente.

Assevera a insistência na abusividade dos encargos incidentes sobre o cheque especial e a indevida cobrança de IOF.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento integral dos embargos, com condenação da parte autora à repetição do indébito.

Preparo recolhido – Id. 280181385.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, bem como preliminar de dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De inicio rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade aviado em contrarrazões, isso porque, a repetição das razões não é causa suficiente para não conhecer do recurso.

Ademais,
no caso, a apelação expõe razões compreensíveis e pertinentes à sentença, permitindo o contraditório e a cognição judicial, razão pela qual a preliminar de inadmissibilidade do recurso é rejeitada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação expõe razões compreensíveis e pertinentes à sentença, permitindo o contraditório e a cognição judicial, razão pela qual a preliminar de inadmissibilidade do recurso é rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apelação deve conter razões compreensíveis e pertinentes à decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos domésticos decorrentes de oscilações de energia é objetiva, cabendo-lhe a prova da inexistência de nexo causal para afastar o dever de indenizar.

3. Descargas atmosféricas não excluem a responsabilidade da concessionária, que deve adotar medidas preventivas para evitar danos aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, e 1.010, II e III.

(N.U 1003825-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Outrossim, não se verifica nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O indeferimento da prova pericial foi devidamente motivado pelo juízo a quo, que entendeu suficientemente instruído o feito com os documentos constantes nos autos, à luz do art. 370 do CPC.

O julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, a alegada contradição na decisão quanto à capitalização de juros não se sustenta, uma vez que o próprio juízo afastou referida prática por ausência de demonstração contratual, inexistindo, portanto, a suposta omissão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados
.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

No mérito, restou incontroverso o excesso de execução identificado quanto ao cartão de crédito, questão já acolhida na origem.

Todavia, as demais alegações de abusividade, tanto nos encargos relativos ao cheque especial quanto na incidência de IOF, não se mostram comprovadas nos autos.

O laudo técnico unilateral apresentado pelos apelantes não goza de presunção de veracidade e não se sobrepõe à documentação bancária regularmente juntada pela instituição financeira.

A jurisprudência é firme no sentido de que a capitalização de juros somente pode ser admitida se expressamente pactuada, e não havendo comprovação da contratação, deve ser afastada, como corretamente fez o juízo de primeiro grau. Do mesmo modo, a cobrança de IOF decorre de obrigação legal e não pode ser reputada abusiva sem demonstração específica de vício na alíquota ou na base de cálculo, o que não ocorreu.

A ausência de contrato específico, por si, não acarreta a nulidade da ação monitória, desde que presentes os demais documentos hábeis à demonstração do crédito, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Proposta de adesão a cartão de crédito, acompanhado de faturas demonstrativas da utilização do cartão e evolução do débito, que constitui regular prova escrita da dívida - Procedimento injuntivo devidamente instruído (Art. 700, I, CPC)- Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado - Inadimplemento incontroverso - Impugnação referente a suposta cobrança em excesso caracterizada por lançamento indevido constante de extrato bancário que não se presta à infirmação da referida prova escrita, a qual trata especificamente do débito decorrente da utilização do cartão de crédito - Procedência do pedido categoricamente reconhecida pelo D. juízo de primeira instância - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E . Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000061-91.2022.8 .26.0123 Avaré, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INSTRUÍDA COM EXTRATO DE TELAS RETIRADAS DO SISTEMA DO BANCO, FATURAS DE CONSUMO COMPROVANDO A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM PROVA ESCRITA IDÔNEA A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E SÃO SUFICIENTES PARA APARELHAR A PRETENSÃO DE COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA . PARTICULARIDADES DA MODALIDADE CONTRATUAL QUE DISPENSAM A JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. I - A petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos.
( REsp 319.044/SP, Rel . Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 18/02/2002, p. 454).Apelação provida. (TJPR - 16ª C .Cível - 0023261-04.2018.8.16 .0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 24.05 .2021)
(TJ-PR - APL: 00232610420188160014 Londrina 0023261-04.2018.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 24/05/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2021)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Em razão do não provimento da apelação, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência da parte em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025